Tribunal: TJDFT
Processo: 0704733-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. IMPLANTES MAMÁRIOS. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. PRESCRIÇÃO. CONFIGURADA. RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO COMPROVADA (ART. 373, I DO CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. O recurso. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou extinto o feito com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão da autora quanto aos direitos vindicados na petição inicial.
2. Fatos relevantes. A autora ajuizou a presente ação com o objetivo de buscar a devolução do valor que alega ter pagado à requerida em 24/10/2014 pela aquisição de próteses mamárias, que seriam utilizadas em momento futuro, contudo, requereu a desistência do negócio e a devolução da quantia paga, ajuizando a presente ação em 22/01/2024.
II. Questão em Discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se ocorreu a prescrição da pretensão da autora em relação ao pedido de restituição dos valores que alega ter pagado à recorrida, ante à desistência do negócio jurídico supostamente realizado.
III. Razões de Decidir
4. A autora sustenta a sua pretensão em um recibo no valor de R$ 1.900,00, que supostamente teria sido emitido pela empresa recorrida em 24/10/2014, não havendo nos autos nenhum outro elemento que comprove a realização do negócio jurídico que a recorrente alega ter realizado com a recorrida. Assim, considerando que o único documento constante dos autos para indicar a suposta realização do negócio jurídico pelas partes foi emitido em 24/10/2014, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão da recorrente, nos termos do art. 206, §5o, I do CC.
5. Destaca-se que o recibo anexado pela recorrente aos presentes autos não contém nenhum dado da empresa requerida, tampouco dos termos do negócio que a recorrente alega ter realizado com a recorrida. Assim, não se sustenta a tese recursal, no sentido de que o prazo prescricional teria começado a fluir apenas da data em que foi requerida a restituição da quantia paga à recorrida. Isso porque a alegação de que a prótese teria sido vendida na modalidade de consórcio e que poderia ser utilizada em momento futuro pela requerida, que poderia desistir e requer o reembolso da quantia paga a qualquer momento, não encontra respaldo em nenhum elemento constante dos autos, tratando-se de alegações trazidas de forma unilateral pela recorrente, sem a correspondente comprovação, ônus que lhe incumbia (art. 373, I do CPC).
IV. Dispositivo
6. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recorrente vencida condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). Suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade de justiça deferida.

Legislação relevante citada: Código Civil, art. 206, §5o, I.